Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INADIMPLEMENTO PELO CONSUMIDOR. DEVER DE INTEGRAL QUITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEORIA DA BASE OBJETIVA DO NEGOCIO JURÍDICO. INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. PARÂMETRO FIXADO À LUZ DO CDC.
1. Demonstrada a prestação do serviço, impõe-se o respectivo pagamento, sob pena de a parte, beneficiária dos serviços, enriquecer-se indevidamente (art. 884 do CC).
2. Descabida a aplicação da teoria do rompimento da base objetiva do contrato, prevista no art. 6o, VI, do CDC. Isso porque, conquanto os apelantes suscitem a inviabilidade de pagamento, em decorrência de circunstâncias excepcionais que tornaram o valor elevado, fizeram-no de maneira absolutamente genérica e desprovida de um mínimo de elementos concretos.
3. Consoante previsto no art. 52, §1o, do CDC, as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão superar a dois por cento do valor da prestação, o que foi observado no contrato entre as partes.
4. Apelação conhecida e não provida.